Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINARES: NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTADA. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO. NÃO CABIMENTO. DEVOLUTIVIDADE AMPLA. INEPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. REPARAÇÃO DANO MORAL. NÃO INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO. INVIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O requisito do artigo 44 do Código de Processo Penal somente é aplicável à ação penal de iniciativa privada.
2. Não há que falar em parcial conhecimento do apelo pela ausência de interesse recursal, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo defensivo no processual penal.
3. Não é inepta a inicial acusatória formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, que descreve de forma suficiente e clara os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao denunciado, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com apontamento das respectivas normas penais incriminadoras. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise da tese de inépcia da denúncia.
4. Não há que falar em absolvição se as firmes e uníssonas declarações da vítima, na fase administrativa e judicial, somadas ao depoimento da testemunha presencial, são suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pela acusada.
5. No julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023, a fim de dirimir a divergência entre as suas turmas, fixou o entendimento que a imposição do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, referida pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.
6. No caso, considerando que não houve indicação expressa do montante pretendido, de rigor o afastamento da condenação à reparação por danos morais.
7. Rejeitadas as preliminares. Recurso parcialmente provido.